Tribunal: STF
Processo: HC 82215
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: QUEBRA DE FIANÇA. ARTIGO 341 DO CPP. RECEBIMENTO PELA CARTA
 FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. CAUSA LEGAL. AUTORIDADE RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO PENAL. PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO.
1.      Não há
incompatibilidade entre a parte final do artigo 341 do Código de
Processo Penal e o princípio da presunção de inocência consagrado na
 Constituição de 1988. Conforme já decidiu esta Corte, tal postulado
 não é absoluto, sendo admitida a prisão cautelar nas hipóteses em
que verificada a necessidade e conveniência da medida.
2.      Corolário
 lógico da quebra de fiança pela prática de outra infração penal é a
 presença de elemento suficiente a justificar a segregação
preventiva em prol da ordem pública.
3.      Compete à autoridade
judiciária responsável pela direção do processo penal decretar a
quebra da fiança se o motivo que a determinou encontra-se previsto
em lei.
4.      O recebimento da denúncia pelo cometimento de outro
crime revela a presença de indícios de autoria e materialidade
bastantes para legitimar a quebra da fiança.
        Ordem indeferida.